Tribunal: TJDFT
Processo: 0012548-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1- Reconhecida a existência de omissão no v. acórdão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, sana-se aludido vício, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
2- Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3- Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.